Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a parâmetros de ordem formal e substancial: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória.
II. Salvo quando representa matéria incontroversa ou lastreada em prova inequívoca, supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade a alegação de quitação da dívida cobrada in executivis, matéria própria de embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.